Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-31.2018.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. DANOS MORAIS
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu ao ressarcimento de valores pagos por conserto de veículo, à quitação de valores relativos à IPVA, à obrigação de fazer a transferência de veículo para seu nome, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão do descumprimento do contrato de compra e venda de veículo. Recurso inominado autor visando à reforma da sentença.
2 – Contrato de compra e venda de veículo. Financiamento. As partes celebraram contrato de compra e venda do veículo Fiat Idea, com reserva de domínio (ID. 26191937, pág. 5) em 02/09/2017, no qual o autor pagaria ao réu um veículo usado e 24 parcelas de R$869,22. Não há qualquer menção a desconto por pontualidade que justificaria a redução do valor da parcela. Os próprios boletos e recibos de pagamento juntados pelo autor são no valor de R$869,22 (ID. 26192501 pág. 3 e seguintes). Apesar de o autor alegar que houve o cumprimento do contrato, os comprovantes juntados não atestam a integralidade do pagamento relativo às 24 parcelas do financiamento, conforme bem delineado na sentença.
3 – Contrato de refinanciamento. Inexistência. O contrato de alienação fiduciária de ID. 26192545 refere-se a negócio jurídico diverso do que o autor realizou com o réu. O contrato prevê 48 parcelas de R$601,93, foi firmado por Edileusa em 2016, antes de o autor adquirir o veículo, e foi liquidado nos termos em que foi celebrado, conforme ofício da Caixa Econômica Federal de ID. 26192555. Ainda que o financiamento tenha como objeto o mesmo veículo adquirido pelo autor em 2017, o contrato de compra e venda celebrado entre autor e réu (ID. 26191937, pág. 5) comprova que houve um novo financiamento do veículo, diretamente com o revendedor, e não um refinanciamento do contrato existente junto ao banco. Se trata de novo contrato, com novos termos, no qual não houve demonstração do autor que foi realizada a sua quitação, apesar das inúmeras tentativas do juízo a quo. Não há como o autor reivindicar a liquidação de contrato de financiamento bancário realizado por terceiro como sendo a quitação de seu contrato de compra e venda realizado com o réu. Incumbe ao autor a prova de que tais pagamentos foram realizados, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica), de forma que não há que se falar em ausência de prova por parte do réu.
4 – IPVA 2017 e 2018. Responsabilidade pelo pagamento. A alienação de veículo vincula o comprador ao pagamento de todos os tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição, que se deu em setembro de 2017. Não merece reforma a sentença que condenou o autor ao pagamento do IPVA proporcional de 2017 e do IPVA de 2018.
5 – Ressarcimento. Previamente à compra e venda do veículo Idea, as partes negociaram verbalmente um Fiat Siena, que diante das dificuldades indicadas (existência de avarias e ação de busca e apreensão em curso) foi devolvido ao réu. A existência de orçamento (ID. 26191937 - Pág. 18), recibo de conserto (ID. 26192501), e fotos das avarias no veículo (ID. 26191937 - Pág. 19 e seguintes) não indicam que a parte ré se responsabilizou pelo valor do conserto no momento da celebração do contrato entre as partes. A própria testemunha da parte autora que presenciou a contratação verbal entre as partes afirma que não ouviu o preposto do réu se responsabilizar pelo conserto do veículo Siena (ID. 26192499), apenas ouviu o preposto do réu afirmar que o autor deveria realizar os reparos o quanto antes para que realizassem a transferência do veículo. É fato, portanto, que o autor tinha conhecimento das avarias ao realizar a compra do veículo em questão, de forma que não há de se falar em ressarcimento.
6 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, as quais restam suspensas pela gratuidade de justiça que ora concedo. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L